Tribunal: TJSP
Processo: 2267709-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DOS VALORES - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DO INSS - NÃO OPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - PERÍCIA CONTÁBIL DISPENSADA.
"No caso concreto o exequente, devidamente intimado, não se opôs ao cálculo de liquidação ofertado pelo INSS em sede do cumprimento de sentença, de sorte que, inexistente controvérsia a se dirimir, tem-se por desnecessária a produção de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DOS VALORES - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DO INSS - NÃO OPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - PERÍCIA CONTÁBIL DISPENSADA.
"No caso concreto o exequente, devidamente intimado, não se opôs ao cálculo de liquidação ofertado pelo INSS em sede do cumprimento de sentença, de sorte que, inexistente controvérsia a se dirimir, tem-se por desnecessária a produção de perícia técnica contábil".